Tribunal: TJDFT
Processo: 0709439-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO CRIMINAL NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁEIS. recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviável a absolvição.
2. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie.
3. Mantém-se a agravante da reincidência, porquanto amparada em condenação criminal transitada em julgado em momento anterior à prática do crime narrado nos autos e não alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 4.1 Correta a fixação do regime inicial fechado com amparo no art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, quer pela quantidade de pena imposta, quer pela reincidência e pela valoração negativa de três circunstâncias judiciais.
5. Recurso conhecido e desprovido.